Tribunal: TJSP
Processo: 2288998-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, para autorizar o licenciamento – Descabimento – Documentos juntados nos autos principais que dão conta de que o bloqueio se restringiu à transferência do veículo, bem como de que sequer houve concretização de penhora – Licenciamento anual e obrigatório que se presta, apenas, para permissão atinente à livre

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, para autorizar o licenciamento – Descabimento – Documentos juntados nos autos principais que dão conta de que o bloqueio se restringiu à transferência do veículo, bem como de que sequer houve concretização de penhora – Licenciamento anual e obrigatório que se presta, apenas, para permissão atinente à livre circulação do bem no exercício correspondente – Inteligência do art. 130, do Código de Trânsito Brasileiro – Decisão reformada – Recurso provido."